Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. FRAUDE COMPROVADA E INCONTROVERSA. CASO FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO DO DANO. IMPERATIVIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. NÃO VIOLAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça adota o conceito subjetivo ou finalista mitigado de consumidor para fins de aplicação da legislação específica, se encaixando o perfil da recorrida no contrato em questão, possibilitando a aplicação das regras do CDC – Lei 8078/90 e seus institutos facilitadores.
2. O fato de as operações financeiras realizadas necessitarem de digitação de senha pessoal, sigilosa e intransferível, bem como a necessidade da validação da transação por código numérico ou token eletrônico fornecido através de aplicativo do celular, não exime o réu dos deveres de cuidado e segurança, não se podendo deduzir a culpa exclusiva da apelada na fraude perpetrada.
2.1. Diante da dificuldade de prova da parte autora, caberia ao réu provar a autenticidade das operações, como, por exemplo, o fornecimento do IP (endereço de protocolo da internet) utilizado e o local das transações, haja vista ser o responsável pela segurança das transações bancárias, o que não ocorreu.
2.2. A fraude integra o risco da atividade exercida pela instituição financeira e caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de elidir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3o, II, do código consumerista. Ainda, a responsabilidade pela prestação de serviços pelo réu, nos termos dos arts. 14 e 20 do CDC é objetiva, ou seja, independe da culpa.
3. A pessoa jurídica pode vir a sofrer dano moral, decorrente do abalo de sua honra objetiva, conforme Súmula n. 227/STJ, incumbindo a ela provar nos autos que sua imagem, credibilidade, atributo perante o público em geral quedou abalada pelo ato ilícito (CPC, art. 373, I).
3.1. Na hipótese, não se vislumbra violação a quaisquer dos direitos de personalidade, seja em razão de não ter havido a violação à honra objetiva da autora, seja pela ausência de demonstração de qualquer fato que transborde os limites ínsitos ao prejuízo financeiro suportado.
4. Recursos de apelação desprovidos.